Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Processo : 0705991-07.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 183834713 dos autos originários n. 0715193-85.2023.8.07.0018), que determinou a retirada do sigilo do id. 182769427, “por reputar ausentes as hipóteses legais que justificam excepcionar-se a regra da publicidade”. O AUTOR-AGRAVANTE relata que, na ação originária, “o reconhecimento de seu direito ao crédito relativo ao recolhimento indevido do ISS no ano calendário 2019, relacionado a notas fiscais equivocadamente emitidas por seus estabelecimentos localizados no Distrito Federal”. Defende sigilo na documentação acostada aos autos, sobretudo nos documentos disponibilizados no link de id. 182769427, sob os seguintes argumentos: “(i) os documentos – necessários para a confirmação do direito pleiteado pelo Agravante – contêm um grande volume de dados pessoais de indivíduos que não fazem parte da presente relação processual; e, devido a isto, (ii) deve ser observado o disposto na Lei no 13.709, de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), que visa dar tratamento aos dados obtidos por empresas; bem como os princípios da adequação, necessidade e segurança, que impõem o dever de cuidado e cautela quando do tratamento de informações dessa natureza, principalmente quando se trata de dados de terceiros não envolvidos na demanda”. Salienta que, nos documentos disponibilizados no link citado “constam os nomes, CPFs, e-mail e endereço dos tomadores dos serviços, alunos do Agravante, que sequer fazem parte da demanda, razão pela qual torna-se imprescindível a decretação de sigilo sobre a documentação apresentada”. Avalia que o sigilo solicitado encontra amparo “no inciso III do art. 189 do CPC que excepciona o princípio da publicidade, vez que na documentação acostada no processo de origem existem dados sensíveis de terceiros estranhos à lide”, e no art. 6o, incisos II, III e IV, da Lei Geral de Proteção de Dados. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada, “a fim de que seja deferido o sigilo dos documentos juntados ou que venham a ser juntados aos autos e que contenham dados sensíveis de terceiro, em especial aqueles vinculados aos ID. no 182769427”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro na taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), porquanto verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, em parte. De acordo com art. 189 do CPC, de regra, os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: em que o exija o interesse público ou social (inc. I); que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes (inc. II); em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (inc. III); que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo (inc. IV). Além do mais, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei n. 13.709/18) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Nesse sentido, a referida norma tem como objetivo tutelar o indivíduo diante dos potenciais riscos que o tratamento de dados poderia causar à sua personalidade. A ação originária versa sobre o direito à compensação ou à restituição do valor do ISS, sob alegação de recolhimento indevido do tributo “no período compreendido entre janeiro e dezembro do ano calendário 2019, realizado por seus estabelecimentos no Município Réu”. Para instrução do feito, segundo noticia o agravante, por se tratar de uma instituição de ensino superior, foram disponibilizados no link de id. 182769427 vários documentos referentes a seus alunos, nos quais constam os nomes, CPFs, e-mail e endereço dos tomadores dos serviços. Cuidando-se de informações sensíveis de pessoas que não fazem parte da demanda, a LGPD desautoriza o tratamento de dados pessoais, nos termos do art. 7o: Art. 7o O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei; IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais; V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados; VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. A propósito, ilustra o precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESAS. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE. AUDITORIA. CONTAS. PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. PACIENTES. SIGILO. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. INFORMAÇÕES PESSOAIS. INTIMIDADE. PRIVACIDADE. DADOS SENSÍVEIS. PROTEÇÃO. NECESSIDADE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. A Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou jurídica, tanto de direito público quanto privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade. 3. A lei exige o consentimento expresso do titular para o tratamento dos dados ou, sendo crianças e adolescentes, o consentimento especifico realizado por um dos pais ou representante legal (LGPD, art. 7o, I e art. 14, §1o). 4. A documentação anexada aos autos originários, assinalada com sigilo, refere-se aos beneficiários do plano de saúde agravado, na qual constam nomes, idades e os procedimentos médico-hospitalares resumidos e simplificados realizados. É obrigatório preservar o sigilo anotado nos documentos médicos dos pacientes que, inclusive, não integram a demanda, como mecanismo de proteção dos direitos à privacidade e à intimidade, assim como do sigilo profissional correspondente. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1414740, 07027023720228070000, Rel. DeS. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, julgado em 7/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022) Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, tendo em vista a possibilidade de exposição indevida de dados sensíveis de terceiros estranhos à demando, caso seja retirado o sigilo dos documentos indicados. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator